Tribunal: TJDFT
Processo: 0018877-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. VOTO VENCIDO. INTEGRA O ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONTRARRAZÕES. REJULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. No caso do apelo ser julgado pela sistemática do art. 942 do Código de Processo Civil, o voto vencido é considerado parte integrante do acórdão proferido para efeitos legais e de prequestionamento (art. 941, § 3o do CPC).
5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as alegações das partes, nem se vincula aos fundamentos apontados pelos recorrentes.
6. Não cabe à parte embargada, em contrarrazões aos embargos de declaração, manifestar sua insatisfação com o julgamento.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.